Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-15.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CASO CONCRETO. PRESCINDÍVEL. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO § 13 DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL PARA O DESCRITO NO § 9o DO MESMO ARTIGO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 77 DO CP. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática do delito de lesão corporal praticada pelo apelante, em contexto de violência doméstica e familiar.

2. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.

3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.

4. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, especialmente pelas fotografias das lesões corporais e pelos depoimentos da vítima, pelo que a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.

5. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, das testemunhas e por fotografias.

6. Impossibilitada a desclassificação do crime de lesão corporal capitulado no § 13 do artigo 129 do Código Penal para o previsto no § 9o do mesmo artigo, se o delito foi praticado contra vítima mulher, por razões da condição do sexo feminino.

7. Verificado que o réu preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal, cabível a concessão, ainda que de ofício, da suspensão condicional da pena, porquanto constitui direito subjetivo do acusado.

8. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Quanto ao quantum fixado, o valor estabelecido não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionado.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.